Tribunal: TJBA
Processo: 8168890-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168890-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIRO DE VAZ MOREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. COMPRA DE VEÍCULO NOVO PARA O EXERCÍCIO ATIVIDADE DE TAXISTA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO ESTADUAL Nº 13780/2012 VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante, taxista, à isenção do ICMS relativa à compra de veículo novo. O benefício havia sido negado administrativamente sob o fundamento de inconsistência no endereço residencial do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante preenche os requisitos legais para a isenção de ICMS em razão de compra de veículo novo para exercício da atividade de taxista, notadamente a comprovação de residência no município que lhe concedeu o alvará para o exercício da atividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (Decreto nº 13.780/2012) prevê a isenção de ICMS para taxistas na aquisição de veículo novo, exigindo, entre outros requisitos, que o beneficiário resida no município que concedeu o alvará.

4. O impetrante comprovou seu direito ao apresentar documentos que atestam sua residência no município de Simões Filho, mesmo ente que emitiu o alvará de circulação, desconstituindo a presunção de legitimidade do ato administrativo que negou o benefício.

IV. Dispositivo

6. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8168890-05.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
JAIRO DE VAZ MOREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
,

nos termos do voto condutor.